Tribunal: TJMT
Processo: 1012792-59.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2019-11-06
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012792-59.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (AGRAVANTE), YUMIKO HIROSE VENTURA - CPF: 324.827.109-44 (AGRAVADO), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITOU A ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO – QUESTÃO NÃO ELENCADA NO ART. 1.015 DO CPC – TAXATIVIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE DO NOVO ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE O TEMA POR FORÇA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DEFINIDA PELA CORTE SUPERIOR

–AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

contra o julgamento monocrático de Id. 4227239 que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento n. 012792-59.2018.8.11.0000, interposto pela empresa seguradora, por versar sobre decisão não abrangida pelo rol do Art. 1.015 do CPC, qual seja, rejeição da arguição de prescrição.

Em suas razões, aduz que a prescrição é matéria apta a determinar a extinção do feito com julgamento do mérito, cuja deliberação pode determinar a rápida solução da lide, evitando custos e dispêndio de tempo, motivo evidente para que não se postergue o julgamento do tema para eventual fase de apelação.

Assevera que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520, determinará se as hipóteses de interposição de Agravo de Instrumento previstas no Art. 1.015 do CPC podem ou não ser ampliadas, devendo o feito, caso não se acolham os fundamentos acima indicados, ficar sobrestado até pronunciamento da Corte Superior.

Pugna pela reforma de decisão monocrática para que seja conhecido e provido o Recurso de Agravo de Instrumento anteriormente interposto ou, subsidiariamente, para que o seu julgamento seja sobrestado até o julgamento REsp. Repetitivo n.o 1.704.520 pelo STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 4970438.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de outubro de 2019.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se a Agravante quanto ao julgamento monocrático que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento n. 012792-59.2018.8.11.0000, interposto pela Seguradora, por versar sobre decisão não abrangida pelo rol do Art. 1.015 do CPC - rejeição da arguição de prescrição.

Pois bem. O Agravo tem por finalidade submeter o julgamento da contenda exposta no recurso ao Órgão Colegiado competente para tal julgamento, monocraticamente decidido.

Analisando os autos, contudo, verifica-se que a parte Agravante não trouxe argumentos capazes de modificar a decisão recorrida. Aliás, sequer impugnou o fundamento apresentado no
decisum
para o não conhecimento do Agravo de Instrumento, qual seja, a inexistência de previsão de cabimento do recurso para a decisão impugnada, limitando-se a afirmar que a deliberação acerca de eventual prescrição pode determinar a rápida solução da lide.

Insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça, por força do julgamento dos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT, fixou a tese de que “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.”

Todavia, a própria Corte Cidadã, ao modular os efeitos da decisão, determinou que tal tese jurídica somente se aplica às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em 19/12/2018, restando afastada, pois, sua incidência ao presente caso, em que a decisão que rejeitou a alegação de prescrição fora proferida pelo Juízo
a quo
em outubro de 2018.

Logo, estando devidamente fundamentado o julgamento monocrático, e diante da inexistência de elementos capazes a modificar a decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIOTOTALDA CONTACORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADOPELOJUIZ– IMPOSSIBILIDADE–ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. [...]” (TJMT, AgR35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso, mantendo a decisão monocrática recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2019